Tribunal: TJSP
Processo: 1116663-16.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1116663-16.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS S.A.,.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARANTES
THEODORO (Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ
LOPES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116663-16.2017.8.26.0100
2
APELAÇÃO No 1116663-16.2017.8.26.0100
APELANTE: Companhia Paulista de Força e Luz
APELADO: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
COMARCA: São Paulo Foro Central 39a Vara Cível
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de
energia elétrica. Danos em aparelhos elétricos dos
segurados. Responsabilidade da concessionária afastada
porque não demonstrado o nexo de causalidade. Causa da
sobretensão não comprovada. Ação improcedente. Recurso
provido.
VOTO n.° 37.764
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou procedente ação regressiva
movida por seguradora em face de concessionária de serviço
público responsável pelo fornecimento de energia elétrica. A
magistrada, Doutora Juliana Pitelli da Guia, reconheceu a
responsabilidade objetiva pelos danos causados aos aparelhos
dos usuários do serviço, decorrente de sobrecarga de energia
elétrica, como atestam os relatórios elaborados por empresas
contratadas pelos segurados. Em face da indenização paga aos
segurados, condenou a Ré a ressarcir R$5.246,00 à Autora,
atualizado monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo desde a data do desembolso da quantia
pela autora e acrescido de juros moratórios de 1% (um por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116663-16.2017.8.26.0100
3
cento) ao mês, desde a citação. Imputou à Ré as custas e
despesas do processo, com honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da condenação.
Apela a Ré alegando falta de
interesse de agir, pois não houve pedido administrativo de
ressarcimento.
Sustenta
inexistir
prova
do
nexo
de
causalidade entre os danos e a prestação do serviço, vez que
não foi realizada perícia nos aparelhos avariados e nas
instalações internas dos imóveis. Ressalta que seu sistema
operacional, auditado pela ANEEL, não apontou alterações
nas redes de distribuição nos dias dos fatos, e que os
documentos
apresentados
pela
Autora
não
contêm
justificativas técnicas e foram unilateralmente elaborados.
Ressalta a aplicabilidade da Resolução Normativa no
414/2010 da ANEEL.
Recurso tempestivo, preparado
e respondido.
É o relatório.
Zurich
Santander
Brasil
Seguros S/A ajuizou ação de regresso contra Companhia
Paulista de Força e Luz alegando que indenizou os segurados
Maria de Fátima Casagrande Gobbo, Victor José de Oliveira,
Adélcio Carlos Magrini e Antônio Donizetti Pilan, em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116663-16.2017.8.26.0100
4
de danos causados por falha na rede de distribuição de
energia elétrica administrada pela Ré. Sustenta que os danos
foram constatados por empresas de assistência técnica.
Pretende o recebimento de R$5.246,00.
A seguradora indenizou os
segurados (fls. 104,131,152,156,158) e ajuizou a presente
ação de regresso em face da Ré.

A Autora trouxe aos autos
relatório técnico elaborado por empresas de sua confiança
dando conta da queima dos equipamentos em razão de
descarga elétrica (fls. 106, 108, 119 e 145).
A Ré, por seu turno, sustenta
que não houve comprovação do nexo de causalidade.
Indiscutível
que
a
relação
estabelecida entre a segurada e a concessionária é de
consumo, do que resulta a responsabilidade objetiva da
fornecedora do serviço pelos fatos decorrentes de sua má-
prestação, nos termos dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa
do Consumidor. A Ré também é concessionária de serviço
público, submetendo-se ao disposto no art. 37, § 6o, da
Constituição
Federal,
que
igualmente
prevê
a
responsabilidade objetiva. Contudo, em qualquer caso, sem a
prova do nexo causal entre o fato e o dano, não há como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116663-16.2017.8.26.0100
5
responsabilizar a Ré pelo sinistro.
Não restou comprovado o nexo
de causalidade entre o suposto ato ilícito imputado à Ré e o
dano suportado pela vítima. O singelo relatório técnico
juntado pela Autora não aponta com clareza ter a sobrecarga
de energia se dado em razão da má prestação dos serviços
pela concessionária, havendo tão somente a presunção
infundada de que as avarias ocorreram a partir de sobretensão
na rede elétrica pública. Não há notícia de pesquisa sobre
danos em outros equipamentos em vizinhos usuários de
energia servida pela mesma rede. Tampouco consta dos autos
a realização à época de testes para aferir a carga da rede
elétrica.
Enfim, não há prova acerca da
causa do sinistro, nem se justifica a tardia realização da prova.
Sem a prova do nexo causal, a
questão da distribuição do ônus da prova é irrelevante.
Imprescindível que se demonstrasse que o dano aos aparelhos
ou a própria sobrecarga de energia decorreu de vício na
prestação do serviço, fato sobre o qual sequer há indício. Note-
se que a sobrecarga de energia não tem, efetivamente, como
causa única o vício no fornecimento controlado de energia,
sendo antes possível sua ocorrência por descarga elétrica
atmosférica
ou
defeitos
nas
instalações
internas
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116663-16.2017.8.26.0100
6
responsabilidade do consumidor.
Assim,
nada
obstante
a
responsabilidade objetiva da prestadora de serviço, sem a
prova de que a sobrecarga elétrica foi causada por vício no
fornecimento de energia, impõe-se a improcedência da ação.
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento ao recurso, para julgar improcedente a demanda.
Arcará a Autora com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% do
valor atualizado da causa.
Pedro Baccarat
Relator